Tribunal: TJDFT
Processo: 0720273-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720273-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Miguel Vieira Aparecido D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0712012-35.2020.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, decorrente de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Houve determinação da realização de prova técnica para apuração do eventual saldo da condenação (IDs no 96486589), o que ocorreu por meio do laudo de IDs no 106121544, 108421849, 113976774, 118983747 e 122818568. O banco requerido manifestou-se contrariamente ao laudo, por meio da peça de ID no 117278894, quando apresentou laudo divergente (ID no 117278892). O perito, intimado sobre o laudo divergente, prestou esclarecimentos e ratificou o laudo anterior, ID no 118983747. A parte requerente, por sua vez, concordou com o laudo apresentado e requereu a homologação (IDs no 121299203). Juntados documentos pelo requerido (ID no 121035614), o perito, por meio da manifestação de ID no 122818568, novamente ratificou o laudo complementar de ID n.o: 118983792. O requerido apresentou novo parecer técnico (ID no 121035627), e o requerente reiterou a homologação dos valores apresentados pelo perito (ID no 121299203). É o relatório do necessário. DECIDO. O laudo pericial de ID no 106121544 foi conclusivo sobre a existência de diferença favorável ao liquidante nos termos seguintes: “As correções foram recalculadas. As diferenças apuradas foram reposicionadas para 31/08/2021, utilizando o Fator de correção TJDF. Ao saldo remanescente foi apurado juros de mora (de 21/07/1994 até 10/01/2003 em 0,5% e de 11/01/2003 até 31/08/2021 em 1%). O quadro geral abaixo resume as diferenças apuradas em cada cédula: (...) O saldo apurado em prol do credor, corrigido até 31/8/2021 é de R$ 422.054,41 (Quatrocentos e vinte e dois mil, cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos).”. Nas manifestações do banco requerido foi apresentado parecer divergente (IDs no 110685624, 117278892 e 121035614), que discorda dos valores apurados, porquanto, com base em sua alegação, em relação à operação no 87/00365-1, o Perito manteve suas apurações, sob a alegação de que a referida operação não teria recebido a correção de 84,32% em ABRIL/1990, e portanto, não haveria diferenças a serem apuradas. Tais alegações não merecem prosperar. Impende ressaltar que, ao responder os questionamentos do réu, o perito frisou que " ainda que os extratos evidenciem a aplicação de índice de correção diferente de 84,32% em março/abril de 1990, a Ré não apresentou termo aditivo ou alteração contratual que evidenciasse repactuação das cláusulas contratuais que reajustasse o financiamento à outra alíquota, que não a remuneração da caderneta de poupança" (ID no 118983747 - fl. 3). O expert argumenta, ainda, que "a remuneração da poupança permanece como indexador de reajuste monetário para a respectiva Cédula. Observa-se a partir dos extratos a correção em março/abril/1990 de 45,49%, alíquota superior ao que deveria ter sido aplicado para financiamentos lastreados à remuneração dos depósitos de caderneta de poupança: BTNf de 41,28%, conforme decisões que instruem a Ação Civil Pública". Assim, à míngua de outros elementos que pudessem refutar os argumentos do perito, não houve a apresentação e comprovação de documentos a refutar o laudo apresentado. Logo, os laudos divergentes não merecem credibilidade. E para corroborar com os argumentos expostos, confira-se o seguinte precedente: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.319.232/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CAUSA MADURA. PROVA PERICIAL. VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a parte ré pleiteado a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.319.232/DF anteriormente, não pode novamente realizar tal pedido, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. A sentença que contraria as provas dos autos e se fundamenta de forma diversa ao comprovado é nula. 3. Deve ser considerado o valor apurado pelo perito contábil como o devido pela parte ré, uma vez que o laudo foi claro e fundamentado, tendo respondido os diversos quesitos apresentados pelas partes e pelo magistrado. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJDFT. Apelação Cível 07038141420178070001. 5a. Turma Cível. Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, DJe 13/06/2019). Ante o exposto, homologo o laudo pericial de ID no 106121544, ratificado pelos IDs 108421849, 113976774, 118983747 e 122818568, para julgar líquida a condenação contra a requerida no valor de R$ 422.813,21 (quatrocentos e vinte e dois mil oitocentoes e treze reais e vinte e um centavos), atualizado em 01/11/2021. Por oportuno, deve-se esclarecer que, conforme orienta a jurisprudência, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. TJDFT: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. FIXAÇÃO. LITIGIOSIDADE. NÃO CONFIGURADA. [...] 3. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em sede de liquidação de sentença, é possível em caráter excepcional, quando configurada a litigiosidade da demanda. Entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1251279, 07233608720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, arbitro os honorários sucumbenciais em favor do em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §1o e 2o do CPC. Por fim, faculto ao banco requerido o depósito voluntário da referida quantia no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito na fase de cumprimento de sentença. Sem prejuízo, expeça-se ofício para transferência de valores (ID no 101724630) em favor do perito, conforme solicitação de ID no 106121544 - página 1. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 36534591), em síntese, que não há previsão legal que justifique a fixação de obrigação de pagar honorários de advogado na fase de liquidação de sentença. Também aduz que não há litigiosidade entre as partes na presente hipótese, devendo ser afastada a exigibilidade do valor dos honorários de advogado fixado pela decisão impugnada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o afastamento da obrigação de pagar o valor dos honorários. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 36534590 e Id. 36534586). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de fixação de honorários de advogado em fase de liquidação de sentença. Com efeito, a regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC, não prevê expressamente a possibilidade de fixação de honorários de advogado especificamente em liquidação de sentença. No entanto, a regra aludida deve ser excepcionada nas hipóteses em que o elevado grau de litigiosidade entre as partes torna árduo o regular e célere prosseguimento da liquidação da obrigação. A esse respeito, examine-se o seguinte julgado da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE. CONFIGURAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. NECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação individual provisória de sentença coletiva, reconheceu o não cabimento de fixação de honorários advocatícios, bem como contra decisão que, no julgamento dos embargos de declaração, reconheceu a necessidade de o requerente apresentar caução idônea e suficiente em caso de formulação de pedido de levantamento de valores. 2. O art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação, mas apenas em cumprimento de sentença. No entanto, excepcionalmente, admite-se fixação quando a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. A caução prevista no inciso IV do art. 520 do CPC poderá ser dispensada nas hipóteses enumeradas nos incisos do art. 521. Entretanto, nenhuma das hipóteses de dispensa de caução, às quais se deve conferir interpretação restritiva, aplica-se ao caso. Ademais, pretende-se a liberação de valor expressivo que representa elevado risco de incerta reparação caso a sentença proferida no processo de origem seja modificada e, conforme o parágrafo único do art. 521 do CPC, "A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação". Assim, não há se falar em dispensa de caução. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1410676, 07025014520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso a liquidação diz respeito à sentença proferida pela Justiça Federal, ao julgar ação civil pública, que resultou em elevado número de requerimentos individuais de cumprimento da aludida sentença. A experiência comum revela que, nesses casos, a instituição financeira devedora leva ao limite o exercício do direito fundamental de ação por meio de inúmeras impugnações que, não raro, incluem questões que interferem nos próprios dados objetivos do julgado, já trasitados em julgado (art. 507 do CPC). Por essa razão afigura-se indene de dúvida o alto grau de litigiosidade entre as partes, sendo a situação narrada suficiente para justificar a fixação dos pretendidos honorários de advogado em favor dos advogados do devedor. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não revelam a satisfação do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator